Tribunal: STF
Processo: Rcl 80318
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança n. 2307418-42.2024.8.26.0000.



    A decisão reclamada julgou procedente o pedido em mandado de segurança impetrado por servidor público aposentado, determinando a anulação de ato administrativo do Governador do Estado que havia declarado a cassação de sua aposentadoria. Além disso, o acórdão garantiu o pagamento integral dos proventos desde a data da cassação e a retomada do pagamento do benefício.



    O Ministério Público sustenta que o acórdão do TJSP afronta diretamente o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal na ADPF 418, que reconheceu a constitucionalidade da cassação de aposentadoria de servidor público como penalidade disciplinar, mesmo após a concessão do benefício, desde que a infração funcional tenha ocorrido durante o exercício do cargo.



    De acordo com as premissas fáticas contidas na decisão reclamada, o servidor Alberto Alves Filho, então aposentado no cargo de carcereiro, foi condenado definitivamente pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e corrupção passiva. A sentença penal transitada em julgado impôs, além da pena privativa de liberdade, a pena acessória de perda da função pública, nos termos do art. 92, I, “a” e “b”, do CP. 



    Considerando a condição de aposentado do servidor à época da execução da pena, o Governador do Estado expediu ato administrativo convertendo a sanção judicial em cassação de aposentadoria.



    O Órgão Especial do TJSP, contudo, anulou esse ato sob o fundamento de ausência de prévio processo administrativo específico, entendendo indispensável a observância do contraditório e da ampla defesa para a conversão da sanção judicial de perda do cargo público em penalidade administrativa de cassação de aposentadoria.



    O Reclamante afirma que essa exigência contraria diretamente a tese fixada na ADPF 418, segundo a qual a conversão da pena de perda do cargo em cassação da aposentadoria constitui desdobramento lógico da condenação imposta ao servidor já aposentado no momento do cumprimento da sentença, sendo dispensada, nessa hipótese, a instauração de processo administrativo disciplinar para apuração de fatos já reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado.



    Requer, ao final, a cassação do acórdão reclamado, com determinação imediata da cassação da aposentadoria do servidor beneficiário.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDOC nº 5, p. 22):



    “MANDADO DE SEGURANÇA – ato do Governador do Estado de SP que declarou a cassação da aposentadoria de carcereiro condenado à perda da função pública em ação penal, nos termos do art. 92, I, “a” e “b”, do CP – controvérsia no Órgão Especial acerca do cabimento da cassação de aposentadoria – reprimenda não prevista no Código Penal – compreensão do STF e do STJ, porém, no sentido de que cabível administrativamente – previsão na Lei 8.112/90 e no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de SP – por isso, só pode ser determinada no âmbito administrativo, descabendo aplicação imediata pelo Judiciário - impossibilidade, contudo, de conversão da sanção aplicada judicialmente em outra diversa, sem prévio processo administrativo em que assegurados o contraditório e a ampla defesa, com prolação de decisão fundamentada – entendimento do STJ, acompanhado por alguns votos de integrantes do OE – questão preliminar ao mérito – processo administrativo de conversão não verificado na hipótese – concessão da segurança para cassar o ato administrativo prolatado pelo Governador do Estado, que declarou a cassação da aposentadoria do servidor, procedendo-se ao pagamento integral das quantias referentes ao benefício previdenciário desde a publicação do ato impetrado, retomando-se o regular pagamento da aposentadoria até decisão em contrário.”



    O acórdão partiu da premissa de que os efeitos da condenação previstos no art. 92, I, “a” e “b”, do Código Penal, embora possam repercutir na esfera extrapenal, estariam restritos às hipóteses taxativamente previstas em lei. Assim, com fundamento no princípio da legalidade, concluiu-se pela impossibilidade de estender a previsão de “perda de cargo, função pública ou mandato eletivo” ao agente público já aposentado no momento da condenação, diante da vedação à interpretação extensiva ou analógica em desfavor do réu.



    Por oportuno, destacam-se os seguintes trechos do acórdão reclamado (eDOC nº 5, p. 27-31; e nº 6, p. 1-3):



    “Como se vê, firmes as decisões do STF e do STJ quanto ao cabimento da cassação de aposentadoria. Ainda que as conclusões das Cortes Superiores não sejam vinculantes, entendimento contrário deste Tribunal estará sujeito a revisão via Recursos Especial ou Extraordinário, gerando desnecessária insegurança jurídica sobre tema tão delicado, que afeta significativamente a vida do jurisdicionado. 



    O que se veda é o sancionamento judicial imediato com a cassação. Ao Judiciário só cabe aplicar a perda da função pública, consequência da condenação prevista tanto no Código Penal (art. 92, I, CP), quanto na Lei de Improbidade Administrativa (art. 12, I, da Lei 8.429/92). Esta reprimenda poderá ser convertida, administrativamente, em cassação de aposentadoria, cominada como “pena disciplinar” no art. 251, VI, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei Estadual 10.261/68), e no art. 127, IV, da Lei 8.112/90. 



    Basta ver o seguinte precedente do STJ:



    ‘Oportuno destacar o entendimento firmado por esta Corte de que o magistrado não tem competência para aplicar pena de cassação de aposentadoria a servidor público condenado por ato de improbidade administrativa. Isto porque a Lei Federal n. 8.429/1992 é lei especial e posterior à Lei n. 8.112/1990, disciplinando, especificamente, ‘as sanções aplicáveis aos agentes públicos’ que incorram nos atos de improbidade administrativa previstos na referida legislação. Portanto, no âmbito da persecução cível por meio de processo judicial, e por força do princípio da legalidade estrita em matéria de direito sancionador, as sanções aplicáveis limitam-se àquelas previstas pelo legislador, não sendo competência do Judiciário estender ou adequar referidas sanções de modo diverso àquelas inicialmente determinadas. Vale dizer, no tocante às penalidades de demissão e de cassação de aposentadoria, que estas serão aplicadas, privativamente, pela autoridade máxima da administração pública no nível federativo do respectivo ramo do poder ou Ministério Público, nos termos do disposto no art. 141, I, da Lei n. 8.112/1990, que prevê a aplicação das penalidades disciplinares e a competência específica do responsável por sua atribuição’ (STJ, AgInt no AREsp n. 1.773.833/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023).



    O raciocínio se amolda perfeitamente às hipóteses de condenação por outros ilícitos, nos termos do art. 92, I, “a” e “b”, do CP, já que também no Código Penal não há previsão da reprimenda de cassação de aposentadoria.



    (...)



    Com efeito, o ato administrativo impugnado, que sancionou o autor com a perda da aposentadoria, foi aplicado sem que lhe fosse franqueado o contraditório e a ampla defesa no âmbito extrajudicial. Com isso, foi surpreendido por punição da qual não se defendeu.



    (...)



    Deve-se garantir ao condenado judicialmente o devido processo legal igualmente no âmbito administrativo, em que possa argumentar, se assim desejar, contra a jurisprudência que defende a equivalência entre a perda da função pública e a cassação da aposentadoria. E a decisão que encerrar tal procedimento deve ser fundamentada, esmiuçando o porquê de sua conclusão em um ou outro sentido. 



    Na verdade, no presente caso, de uma sentença judicial que aplicou a sanção de perda da função pública, passou-se imediatamente para um mero decreto do Executivo Estadual que determinou a cassação da aposentadoria, sem qualquer justificativa para a troca.



    (...)



    Com efeito, tem direito o servidor aposentado, para quem já não é mais cabível a perda da função pública, aplicada como sanção em condenação judicial, de discutir na esfera administrativa a possibilidade ou não de ter a aposentadoria cassada, já que tal reprimenda não é, legalmente, decorrência automática da inculpação criminal ou cível. Absolutamente despropositada a simples conversão, pelo Governador do Estado, da pena determinada pelo Judiciário em outra, sem que seja oportunizada a defesa ao interessado, em que poderá arguir o que entender pertinente para tentar evitar a alteração da punição, a qual, ademais, deve ser devidamente fundamentada, o que igualmente não se verificou no caso. 



    Veja-se que o processo administrativo que se desenvolverá não terá mais como objeto os fatos que resultaram na condenação. Estes já constituem coisa julgada judicial. O feito tratará somente da viabilidade de mudança extrajudicial da sanção de perda da função pública em cassação de aposentadoria.



    (...)



    Em suma: segundo os Tribunais Superiores, é possível a conversão da pena de perda de função pública, aplicada judicialmente, em sanção de cassação de aposentadoria, desde que assim se proceda em processo administrativo próprio, em que se garanta ao servidor o contraditório e a ampla defesa, com decisão final fundamentada. A cassação de aposentadoria jamais pode ser aplicada diretamente pelo Poder Judiciário, por carência de previsão legal para tanto. 



    No caso trazido à colação, à perda de função pública ordenada pelo Judiciário na ação criminal deveria ter se seguido processo administrativo para conversão da reprimenda em cassação da aposentadoria concedida a Alberto Alves Filho, a ele assegurado o contraditório e a ampla defesa, ao final proferida decisão devidamente motivada. Como tal não se deu, caracterizada flagrante violação a direito líquido e certo do impetrante, a ser corrigida por esta via. Incumbe à Administração, portanto, instaurar o procedimento administrativo de conversão da pena judicial de perda da função pública na sanção administrativa de cassação de aposentadoria. Até a finalização do processo, o autor deverá voltar a receber normalmente a sua aposentadoria e ser ressarcido pelo período que deixou de auferi-la.” (grifos acrescidos)



    À luz do acórdão reclamado, para viabilizar a conversão da perda da função pública em cassação da aposentadoria, seria indispensável a instauração de procedimento administrativo específico, destinado a avaliar a pertinência da medida, com garantia do contraditório e da ampla defesa, inclusive para que o condenado possa “arguir o que entender pertinente para tentar evitar a alteração da punição”.



    Tais argumentos, no entanto, não merecem prosperar. 



    Não há amparo jurídico para a pretensão de que a Administração instaure um novo processo disciplinar para “converter” a perda do cargo já declarada por sentença penal transitada em julgado em cassação de aposentadoria. Isso equivaleria a exigir que o Executivo referende — ou até revisite — decisão do Judiciário revestida de coisa julgada, que deve ser lida como portadora de efetividade, e não algo “simbólico” a ser interpretado por outro Poder quanto ao seu alcance.



    O Plenário do STF ao julgar a ADPF 418, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, assentou a constitucionalidade da aplicação da sanção de cassação de aposentadoria, julgando improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, diante da plena conformidade do art. 127, IV, e art. 134, ambos da Lei 8.112/1990, com os preceitos do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) e do princípio da moralidade (art. 37, caput, CF).



    Eis a ementa do acórdão paradigma:



    “Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes. 4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.  6. Arguição conhecida e julgada improcedente.



    (ADPF 418, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2020, p. 30-04-2020 - grifos acrescidos)



    Esta Corte entendeu que, quando o ilícito for cometido no exercício do cargo, mas a conclusão da apuração e a aplicação da sanção ocorrerem apenas após a concessão da aposentadoria do agente público, é plenamente legítima a conversão da pena de perda da função pública em cassação da aposentadoria. Isso porque, caso o ilícito tivesse sido apurado tempestivamente e a sanção imposta à época dos fatos, o servidor perderia o cargo e nem sequer teria adquirido o direito à aposentadoria.



    Na oportunidade, concluiu-se que a exclusão da possibilidade de punição do servidor aposentado — para o qual a cassação da aposentadoria constitui a única sanção administrativa cabível — implicaria tratamento desigual entre servidores ativos e inativos diante da prática dos mesmos ilícitos, violando os princípios constitucionais da isonomia e da moralidade administrativa.



    Nesse sentido, destaca-se o seguinte trecho do voto do eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, proferido no julgamento da decisão paradigma:



    “A diferença entre os institutos da demissão e da cassação de aposentadoria concentra-se na época em que for constatado o ato ensejador de punição com a perda do cargo. Isto é, se o servidor se encontrar em atividade, torna-se possível a aplicação da demissão; caso contrário, se já estiver aposentado, aplica-se a penalidade de cassação da aposentadoria. 



    Cogitar-se de tratamento diverso, no caso, para servidores ativos e aposentados, implicaria, inclusive, a adoção de solução não isonômica e, portanto, inconstitucional. Representaria, além disso, indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 



    Dito de outro modo: a impossibilidade de punição de servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso, entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa”. (grifos acrescidos)



    A sanção de perda do cargo ou função pública, quando expressamente declarada em decisão judicial transitada em julgado e devidamente motivada (art. 92, I, “a” e “b”, § 1º, do Código Penal), a partir do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 418, produz efeitos automáticos, inclusive para fins de conversão imediata da penalidade de perda do cargo ou função pública em cassação da aposentadoria.



    A decisão judicial transitada em julgado constitui o encerramento definitivo da análise dos fatos com plena observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não subsiste a exigência de instauração de um procedimento administrativo autônomo para que a Administração implemente as providências decorrentes dessa decisão.



    Admitir interpretação em sentido contrário equivaleria a chancelar a utilização estratégica da aposentadoria como escudo contra os efeitos da jurisdição penal, possibilitando que agentes públicos condenados escapem da perda do vínculo funcional por meio da antecipação de sua passagem à inatividade. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “Embargos de declaração na reclamação. Embargos recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Requisição de informações prevista no art. 989, I, do CPC não possui caráter obrigatório. 4. Paradigma proferido em controle concentrado de constitucionalidade. Desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Improbidade administrativa. Perda da função pública imposta em ação de improbidade transitada em julgado. Fase de cumprimento de sentença. Possibilidade de conversão perda da função pública em cassação de aposentadoria. Impossibilidade de distinção entre servidores ativos e inativos. ADPF 418. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 67300 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, p. 01-08-2024 - grifos acrescidos)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CORONÉIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVERSÃO DA PENA DA PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. ADPF Nº 418. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem concedeu a segurança ao fundamento de que não seria possível a aplicação da pena de cassação de aposentadoria em sede administrativa, reconhecendo o direito do impetrante e determinando em definitivo o seu imediato restabelecimento. 2. Esta Suprema Corte, no julgamento da ADPF 418/DF, concluiu pela compatibilidade da aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. 3. A penalidade de perda da função pública abrange aposentadorias em regime estatutário. Ainda mais se cuidando de servidores militares, sobre os quais o art. 142, § 3º, I, da Constituição da República - que por força do art. 42, § 1º, da CF é aplicável aos militares estaduais - dispõe, expressamente, que as patentes, com prerrogativas direitos e deveres, são asseguradas aos oficiais da reserva ou reformados. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE 1.493.599 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje de 28/3/2025 - grifos acrescidos)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO DA PENA DA PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELO ESTADO RECORRIDO QUE CUMPRIU TODOS OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Agravo regimental contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro com fundamento no decidido na ADPF 418 e em outros julgados desta Suprema Corte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, consiste em saber se o apelo extremo, o qual foi provido, preencheu o pressuposto relativo ao prequestionamento e se foi demonstrada a existência de repercussão geral da matéria constitucional discutida nos autos de forma fundamentada. 3. No mérito, questiona-se (i) se é possível, em relação aos agentes públicos condenados por improbidade administrativa, a conversão da pena da perda de função pública em cassação de aposentadoria e (ii) se o acórdão recorrido, ao fazer tal conversão, sem previsão na lei de improbidade administrativa, teria ultrapassado os limites do título executivo e ofendido a coisa julgada. III. Razões de decidir 4. O STF firmou jurisprudência sobre a constitucionalidade da cassação de aposentadoria, mesmo considerando o caráter contributivo do benefício previdenciário. 5. Os precedentes deste STF, sobre o tema, demonstram a constitucionalidade da cassação de aposentadoria, em sede de cumprimento de sentença, nos autos de ação civil pública, como sanção por falta disciplinar punível com demissão. 6. O agravo não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser ela mantida por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    (RE 1504688 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-03-2025, p. 13-03-2025)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FALTA GRAVE COMETIDA EM ATIVIDADE, PUNIDA COM DEMISSÃO. SERVIDOR APOSENTADO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A cassação de aposentadoria é a pena a ser aplicada nas hipóteses em que o servidor seria demitido caso estivesse em atividade. Precedentes e julgados. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.”



    (ARE 1459710 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 26-02-2024, p. 29-02-2024 - grifos acrescidos)



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Cassação de aposentadoria. Constitucionalidade. ADPF nº 418. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, firmou o entendimento de que o caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria. 2. Na ocasião, ficou assentado que, ante a impossibilidade de aplicação de sanção administrativa ao servidor aposentado que, na atividade, tenha cometido falta disciplinar passível de demissão, a cassação da aposentadoria se apresenta como único meio sancionador do servidor inativo, sem que isso viole o caráter contributivo do regime próprio de previdência social. 3. Não provimento do agravo regimental. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1462905 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 16.5.2024 - grifos acrescidos)



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança n. 2307418-42.2024.8.26.0000 e determinar a imediata cassação da aposentadoria do beneficiário, vedado o pagamento de quaisquer proventos retroativos, em observância ao que decidido por esta Corte nos autos da ADPF 418, nos termos do art. 992 do CPC e do art. 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente